Tribunal: STF
Processo: ARE 1589411
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Santa Catarina, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO. DEFENDIDA A DESNECESSIDADE DO SUPLEMENTO ALIMENTAR. IMPERTINÊNCIA. TRATAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. DIAGNÓSTICO DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE. CRIANÇA BENEFICIÁRIA DA POLÍTICA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO COGENTE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELO SEQUESTRO DE VALORES. ACOLHIMENTO. MEDIDA QUE SE MOSTRA MAIS EFICIENTE. AFASTAMENTO, ADEMAIS, DA ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DAS PENALIDADES PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação nº 5005149-76.2024.8.24.0010/SC,  5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, j. 22.07.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, 196, 197, 198, 199 e 200 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Distinção do caso concreto para os Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral; ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido; ausência de demonstração particularizada das ofensas aos dispositivos constitucionais; ausência de prequestionamento; necessidade de reexame fático-probatório; incidindo os óbices das Súmulas 283/STF, 284/STF, 282/STF, 356/STF e 279/STF.
Contudo, a parte recorrente apenas afirmou a aplicabilidade do Tema nº 6 e 1.234/RG ao caso concreto; a desnecessidade de reexame de fatos e provas e o efetivo prequestionamento do art. 196 e 198, deixando de impugnar, nas razões do agravo, os demais fundamentos suficientes para a manutenção do julgado, referentes à  ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido; ausência de demonstração particularizada das ofensas aos dispositivos constitucionais, e do prequestionamento dos demais dispositivos constitucionais apontados. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Obrigação de fazer. Fornecimento de fórmula infantil. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (Súmula 287/STF), uma vez que o recorrente não impugnou a aplicação das Súmulas 279, 282, 283, 284 e 356 do STF, fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso. Nas razões recursais, o agravante alega que o agravo em recurso extraordinário impugnou o fundamento apontado, ainda que de forma suscinta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de cada um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário enseja a negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário, conforme a Súmula 287 do STF. III. Razões de decidir 3. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF. 4. A deficiência na impugnação não pode ser suprida por alegações feitas a destempo em sede de agravo regimental interposto na Corte Suprema. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1578426 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 03-02-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente